Tribunal: TJMT
Processo: 1002042-93.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002042-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO BARBOSA CUSTODIO FILHO - CPF: 885.068.198-49 (APELADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANTONIO BARBOSA CUSTODIO FILHO - CPF: 885.068.198-49 (APELANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado e condenou ao ressarcimento dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso adesivo do autor para alteração do termo inicial dos juros moratórios.

O autor alegou inexistência de contratação válida com o banco e descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário. Sentença reconheceu a inexistência do negócio jurídico, determinou a restituição dos valores de forma simples e fixou indenização por dano moral em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente na ausência de má-fé; e (ii) saber se a realização de descontos em benefício previdenciário, sem relação contratual válida, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documentos apresentados pelo banco na apelação foram desconsiderados por não se enquadrarem como documentos novos (CPC, art. 435), incidindo a preclusão temporal.

A ausência de contratação válida gera o dever de restituição dos valores pagos indevidamente, contudo, de forma simples, diante da inexistência de comprovação de má-fé do credor (STJ, AgInt no REsp 1.640.506/RJ).

A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais reconhece que os descontos indevidos em proventos previdenciários sem contrato firmado geram dano moral, por violar o mínimo existencial do consumidor.

Manutenção da indenização fixada em R$ 8.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Fixação do termo inicial dos juros moratórios na data do primeiro desconto indevido, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da instituição financeira conhecida e desprovida. Recurso adesivo do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Na ausência de contrato válido, é devida a restituição dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, de forma simples, se não demonstrada a má-fé do credor. 2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor, sem vínculo contratual, configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e reparação por dano moral, proposta por Antônio Barbosa Custódio Filho em face do Banco Pan S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes, determinar a cessação dos descontos realizados no benefício previdenciário percebido pelo autor, condenando o réu à restituição simples dos valores indevidamente descontados, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desconto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco PAN S.A. recorre, alegando, em síntese, a validade da contratação digital e a existência de consentimento por parte do consumidor, a inexistência de falha na prestação do serviço, a inaplicabilidade da condenação ao pagamento de indenização por dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de minoração do valor fixado a esse título, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, postulando, em caso de manutenção da declaração de inexistência do contrato, a restituição ao banco do valor creditado na conta do autor.

De outra banda, o autor, por sua vez, interpôs recurso adesivo insurgindo-se quanto à forma da repetição do indébito, pleiteando que esta ocorra em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, requerendo sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios, sustentando que deve corresponder à data do evento danoso, conforme jurisprudência consolidada, notadamente a Súmula 54 do STJ.

Autor e réu apresentaram contrarrazões aos recursos interpostos, constantes dos documentos identificados sob os ids. 285388432 e 285388435, respectivamente, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa. O Banco Pan S.A., em suas contrarrazões, suscita, em sede preliminar, a ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o banco suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que a apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra a r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do decisum.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos Antônio Barbosa Custodio Filho ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, com pedidos de repetição de indébito e indenização por dano moral, em face do Banco Pan S.A., alegando que, sem sua autorização, foi creditado em sua conta o valor de R$ 12.384,63, vinculado a suposto contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem.

Afirmou que jamais contratou qualquer produto financeiro com o banco e que, desde janeiro de 2023, passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem vínculo contratual legítimo, razão pela qual ajuizou a presente demanda, requerendo a declaração de inexistência do contrato, a cessação dos descontos indevidos, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Após o devido trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes, determinar a cessação dos descontos realizados no benefício previdenciário percebido pelo autor, condenando o réu à restituição simples dos valores indevidamente descontados, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desconto, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Passo à análise conjunta dos recursos, em razão da conexão entre as matérias suscitadas.

Inicialmente, observa-se que o banco, em sede recursal, procedeu à juntada de documentos, consistentes em suposto contrato, comprovante de transferência bancária e faturas.

Contudo, tais documentos não devem ser conhecidos, por não se enquadrarem no conceito legal de documento novo, nos termos do artigo 435 do CPC, uma vez que poderiam ter sido apresentados oportunamente na fase de conhecimento, antes da interposição do recurso de apelação. Ausente justificativa plausível para a sua apresentação extemporânea, incide a preclusão temporal, razão pela qual se revela incabível o exame dos referidos documentos nesta fase processual.

Assim, deixo de conhecer do recurso quanto a este ponto.

Dessa forma, a análise recursal restringe-se à verificação da ocorrência dos danos moral e material, e, se for o caso, à adequação dos critérios utilizados para fixação do respectivo quantum indenizatório.

Estabelecidas tais premissas, quanto à alegação de ausência de ato ilícito a ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a título de dano material, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, resta evidente o dever de o réu restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco, compensando com os valores que foram depositados em benefício do autor.

A propósito, assim já decidiu esta Câmara, confira:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -

DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO- RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL –
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença
.
” (RAC n.º 1003883-94.2021.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 08.05.2024 – destaquei).

Verificada a inexistência de débito, em razão da ausência de contratação válida, passa-se à análise do dano moral
, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

No que tange ao dano moral, observa-se que a realização de desconto em conta corrente de titular que aufere benefício de valor já reduzido, destinado à sua subsistência, configura situação apta a causar abalo psicológico que ultrapassa o mero dissabor.

Importante destacar que, no âmbito do dano moral, o dever de indenizar prescinde da demonstração de culpa, bastando a existência de nexo causal e a constatação do resultado danoso.

Dessa forma, conclui-se pela responsabilidade da instituição pelo dano moral sofrido pela autora, em razão do erro praticado. Procede-se, então, à análise conjunta dos recursos interpostos quanto ao montante indenizatório fixado.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegura o direito à reparação por dano material ou moral. Contudo, é notória a dificuldade em estabelecer o valor adequado à reparação moral, dada sua natureza subjetiva e a ausência de parâmetros previamente definidos para cada caso.

A fixação do montante indenizatório por dano moral deve ser realizada caso a caso, com base em critérios de bom senso e moderação, observando-se a proporcionalidade em relação ao grau de culpa, às circunstâncias do fato, à extensão e à repercussão dos danos, à capacidade econômica das partes, bem como às suas características individuais e ao conceito social envolvido.

Por fim, é oportuno ressaltar que a indenização por dano moral possui também caráter pedagógico, objetivando impor uma penalidade ao ofensor, de modo a incitá-lo à maior cautela e disciplina, evitando a repetição da conduta danosa.

Assim, considerando o grau de responsabilidade da instituição bancária pelo dano causado e o abalo moral experimentado pelo autor/apelado, bem como em atenção à jurisprudência consolidada nesta Câmara em casos análogos, entendo que deve ser mantida a indenização fixada na sentença, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, por se mostrar compatível com as particularidades do caso concreto, observando-se, ainda, os princípios da moderação e da razoabilidade.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi os descontos indevidos em proventos de aposentadoria.

Por fim, quanto aos juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral, deve-se aplicar a Súmula 54 do STJ, fixando-se o termo inicial na data do evento danoso, que, no caso, corresponde à data do primeiro desconto indevido.

Ante o exposto,
nego provimento à apelação do Banco PAN S.A. e dou parcial provimento ao recurso adesivo interposto por Antônio Barbosa Custódio Filho
, para fixar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral na data do evento danoso.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025